Tribunal: STF
Processo: ARE 1462538
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Doc. 26, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. MORA. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO ADCT. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO. REGRA DO ART. 354 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 



    1. "Com efeito, no regime da moratória constitucional prevista nos arts. 33 e 78 do ADCT, o montante apurado no início da execução — repita-se: devidamente acrescido dos juros moratórios e compensatórios eventualmente fixados no título judicial exeqüendo — será decomposto em oito ou dez parcelas anuais e, no momento de se efetuar o pagamento de cada uma dessas parcelas, não incide um novo percentual de juros compensatórios ou moratórios, salvo, quanto aos últimos, se não for realizado o pagamento dentro do prazo constitucional estabelecido (...)" (REsp 953.626/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 3.12.2008) - Precedentes.



    2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).



    3. Agravo interno não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 30).



    No apelo extremo (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CR ALMEIDA S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, caput, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e § 2º; 37; 93, IX; 100; 102, § 2º, e 133, da Constituição Federal, bem como o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    Inicialmente, sustenta que houve violação ao princípio da publicidade, ao devido processo legal e à ampla defesa, pois o STJ “não torna públicos os votos lançados em sessões virtuais, à medida em que são proferidos, inclusive o do relator, com o qual se inicia o julgamento” (Doc. 32, fl. 15).



    No mérito, entende que “o art. 78 do ADCT não produzia efeitos quando do cálculo de atualização do precatório em 2017, por força do julgamento da ADI 2356, que reconheceu a inconstitucionalidade do parcelamento e retirou sua eficácia a partir de 7.12.2010. Ou seja, no momento em que o precatório, do qual nada tinha sido pago, foi atualizado em 2017, o art. 78 do ADCT estava com eficácia suspensa” (Doc. 32, fl. 22).



    Realça que é “descabida a (automática) aplicação ao caso dos autos do RE 590.751, que tratava da aplicação do art. 78 do ADCT no cálculo dos precatórios requisitórios que haviam sido pagos na sua vigência (i.e., entre 13.9.2000 e 7.12.2010), e não para além de sua vigência, como no caso dos autos, em que o valor do precatório foi calculado em 2017” (Doc. 32, fl. 24).



    Assevera que “é evidente a impossibilidade de invocação do citado artigo 78 do ADCT, cuja eficácia está totalmente suspensa, como motivo para excluir a incidência dos juros moratórios no período em que o precatório poderia ser liquidado em parcelas, mas não foi” (Doc. 32, fl. 27).



    Por outro lado, afirma que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 132 da repercussão geral, consagrou tese de que “que os juros de mora não incidem no curso do parcelamento, desde que essas parcelas sejam adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (Doc. 32, fl. 31).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “afastar a aplicação do artigo 78 do ADCT do cálculo de atualização do precatório requisitório em questão, de modo que os juros de mora incidam sem qualquer interrupção no período do parcelamento criado pela EC nº 30/2000, cujos efeitos foram suspensos em face de sua manifesta e reconhecida inconstitucionalidade” (Doc. 32, fl. 41).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, no que se refere à alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988. Em relação às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação aos arts. 37 e 133 da CF/1988, a controvérsia depende da análise dos arts. 184-A a 184-H do Regimento Interno do STF, de forma que eventual violação à Constituição é reflexa ou indireta; (b) no que se refere à alegada afronta aos arts. 2º; 5º, caput, XXII, XXXVI, e § 2º; 100; e 102, § 2º, da CF/1988, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) a aplicação do art. 78 do ADCT está em conformidade com a jurisprudência do STF (Doc. 36).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 38), a parte recorrente alega a não incidência dos termas de repercussão geral aplicados na decisão agravada, bem como que (a) houve violação direta ao texto constitucional; (b) são inaplicáveis os óbices da Sumulas 282 e 356 do STF; (c) quanto ao art. 78 do ADCT, “não é certo alegar que a solução adotada pelos vv. acórdãos recorridos acompanhou a jurisprudência do STF”, pois, no caso dos autos “no caso em exame, como incontroverso, NENHUMA das parcelas (inconstitucionais) que tinham sido permitidas pelo artigo 78 do ADCT (que teve seus efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal), foi adimplida a tempo e modo” (Doc. 38).



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE, a recorrente também interpôs Agravo Interno perante o juízo de origem (Doc. 40), cujo provimento foi negado (Doc. 45).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660 e 895), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte recorrente, mantendo a aplicação do art. 78 do ADCT, pelos seguintes fundamentos (Doc. 26, fls. 4-6):



    “Cinge-se a controvérsia, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Supervisor da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando obter a impugnação do cálculo promovido em precatório. 



    A Corte a quo, por unanimidade, denegou a ordem sob o fundamento de que quando da inserção do art. 78 ao ADCT surgiu um novo regime jurídico relacionado à moratória dos entes políticos quando da satisfação dos débitos públicos. 



    Prosseguiu salientando que a divergência de interpretações sobre os juros foi dirimida pelo RE 590.751/SP, pela sistemática da repercussão geral, onde ficou assentado que não seriam devidos juros de mora e compensatórios incidentes sobre parcelas anuais e sucessivas. 



    Na oportunidade, acrescentou, que o Pretório Excelso visualizou uma exceção que seriam para os casos de inadimplemento das parcelas anuais, contando-se os juros a partir do vencimento de cada parcela. 



    Asseverou que em 25 de novembro de 2010 o STF suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/2000, a qual introduziu o art. 78 da ADCT. 



    […]



    De fato, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte Superior de Justiça segundo o qual nos casos de precatórios submetidos à moratória prevista no art. 78 do ADCT, deve-se aplicar o referido regramento quando não observado o prazo constitucional de pagamento.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Por outro lado, a alegação da parte recorrente no sentido de que as parcelas não foram adimplidas a tempo, de modo que houve aplicação equivocada do Tema 132/RG, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente